Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708492-28.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO BENICIO DE CARVALHO NETO RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL VIOLAÇÃO AFASTADA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INFORMAÇÕES DA CAUSA DE PEDIR DISSOCIADAS DO CONTRATO. PRINCÍPIOS NÃO VIOLADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Ao verificar que as razões recursais eram aptas a combater os fundamentos da sentença e para galgar sua reforma, afasta-se o alegado vício de dialeticidade do recurso. 2. Se a peça vestibular está em desordem e houve o descumprimento da emenda facultada pelo Julgador, cabível o indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. No caso, a parte obteve financiamento representado por cédula de crédito bancário, garantido por alienação fiduciária, para a compra do seu veículo. Porém, as informações da causa de pedir estão dissociadas das informações do contrato. 3. A invocação de princípios processuais como o da primazia da resolução do mérito não tem o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida. À vista disso, essas normas não podem servir de apanágio para conceder à parte inerte indeterminadas oportunidades de manifestação. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a fixação de honorários advocatícios recursais in casu, ao argumento de que perfectibilizada a relação processual diante da interposição do recurso de apelação pela parte recorrida. Discorre acerca da existência autônoma dos honorários nas diversas fases do processo, constituindo direito do advogado do recorrente, porquanto apresentadas contrarrazões à apelação. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB/DF 32.855, e MARIA LUCILIA GOMES, OAB/PI 3974-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgInt no AREsp n. 2.516.118/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/8/2024). No mesmo sentido, confira-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.514.244/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 10/10/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual. Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência” (REsp n. 2.137.460, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de 05/02/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB/DF 32.855, e MARIA LUCILIA GOMES, OAB/PI 3974-A. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002